Tribunal: CARF
Processo: 10980.725749/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725749/2018-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.468 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial de
divergência deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
À
LEI
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os administradores da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725749/2018-68
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente a contribuições sociais incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, que deixaram de ser
recolhidas em virtude de compensações de retenções de notas fiscais próprias, indevidamente
inseridas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP pela empresa autuada.
Com base no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN foram
incluídos no polo passivo, na condição de solidários, as pessoas físicas JEFERSON FURLAN
NAZÁRIO e IANA GIZELLE DE FREITAS CHAVES, tendo em vista tratarem-se de
administradores da EMBRASIL.
Impugnado o lançamento, as autuações foram mantidas em parte na primeira
instância, razão pela qual foram interpostos Recursos de Ofício e Voluntário, julgados na sessão
plenária de 04/03/2020, prolatando-se o Acórdão no 2402-008.221 (fls. 640/667), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o
contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL . NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Inexiste nulidade do auto de infração em virtude de erro na capitulação legal, quando os
fatos estão devidamente descritos na autuação e não há prejuízo à defesa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e negar
provimento ao recurso de ofício, em não conhecer do recurso voluntário do responsável
solidário JEFERSON FURLAN NAZARIO, por intempestividade, em cancelar, de
ofício, a multa prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 27/12/96, aplicada pelo órgão
julgador de primeira instância, e conhecer do recurso voluntário da responsável solidária
IANA GIZELLE DE FREITAS CHAVES, porém, negando-lhe provimento por voto de
qualidade, sendo vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que
deram provimento ao recurso, afastando a responsabilidade solidária.
Cientificada da decisão, a PGFN não opôs recurso (fl. 669).
A ciência da decisão por parte dos Contribuintes se deu da seguinte forma:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

a) Em 17/06/2020 (fl. 699), o Contribuinte EMBRASIL EMPRESA
BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, que interpôs o Recurso Especial de
fls. 705/723, em 1o/07/2020 (fl. 702);
b) Em 29/06/2020 (fl. 832), o Contribuinte JEFERSON FURLAN NAZARIO,
que interpôs o Recurso Especial de fls. 836/857, em 14/07/2020 (fl. 833);
c) Em 29/12/2020 (fl. 1138), a Contribuinte IANA GIZELLE DE FREITAS
CHAVES teve ciência do despacho que rejeitou seus Embargos de Declaração
e já havia interposto o Recurso Especial de fls. 1007 a 1028, em 27/10/2020
(fl. 1004). Ciência do acórdão de RV e RO em 19/08/2020 (fl. 971);
Aos Recursos Especiais foi negado seguimento, conforme despacho de
08/03/2021 (fls. 1.147 a 1.164).
Inconformados com a decisão do Presidente da Câmara que negou seguimento aos
Recursos Especiais, os Sujeitos Passivos JEFERSON FURLAN NAZARIO (fls. 1185/1196) e
IANA GIZELLE DE FREITAS (fls. 1203/1214) opuseram Agravos, com as seguintes decisões
da Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme despacho de 19/05/2021 (fls.
1233/1243):
REJEITO o agravo de Iana Gizelle de Freitas Chaves relativamente às matérias “a)
Nulidade do auto de infração por erro na capitulação legal da multa”, “c) Retroatividade
da norma mais benéfica – Extinção do voto de qualidade no âmbito do CARF” e “d) Os
solidários são parte legítima para impugnar e recorrer, razão pela qual o crédito
tributário deve ser ter a exigibilidade suspensa” e ao paradigma 1401-003.185 da
matéria do item “b”, e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial nesta
parte.
ACOLHO PARCIALMENTE o agravo de Iana Gizelle de Freitas Chaves e DOU
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "b) Inclusão dos sócios
como responsáveis solidários pelo pagamento do valor total da autuação", mas
apenas em relação ao paradigma no 3201-004.699.
NÃO CONHEÇO do Agravo de Jeferson Furlan Nazário e confirmo a negativa de
seguimento ao recurso especial.
(grifei)
Logo, somente o Recurso Especial de IANA GIZELLE DE FREITAS, teve
seguimento parcial, para rediscussão da matéria “Inclusão dos sócios como responsáveis
solidários pelo pagamento do valor total da autuação”, e apenas apenas em relação ao
Acórdão Paradigma no 3201-004.699.
De modo a evidenciar a divergência, a Recorrente faz o seguinte cotejo entre a
decisão recorrida e aquela admitida como paradigma:
Acórdão Recorrido
Acórdão no 3201-004.699
(...) a responsabilização solidária a partir
da prova de ilícito depende não da direta
– documentos p. ex. – mas da prova
indireta,
quer
dizer,
o
arcabouço
indiciário montado em torno da autuação.
ora, a narrativa fiscal corroborada pela drj
faz sentido: após a primeira autuação,
relativa ao ano-calendário 2013, de cujo
(...)
não
basta
para
caracterizar
a
responsabilidade tributária solidária dos sócios,
que estes meramente estejam exercendo função
sócio-administrativa na pessoa jurídica autuada.
a conduta dolosa deve ser evidenciada e
identificado quem a praticou para que tal
seja responsabilizado solidariamente.
(...)
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

recurso voluntário a empresa desistiu em
29/8/2017 a fim de aderir ao pert, espera-
se
que
os
diretores,
gerentes
ou
representantes tomem ciência do ilícito
tributário e envidem esforços para não o
repetir nos anos subsequentes, retificando
as gfips e excluindo as compensações
indevidas, quais sejam aquelas referentes a
recolhimentos
alegadamente
indevidos
embora carentes de decisões transitadas em
julgado.
(...)
a exorbitância da monta exigida não é o
motivo da responsabilização solidária, e
sim indício de que o lançamento não
escaparia ao conhecimento da recorrente,
que optou por quedar inerte.
(...)
portanto, responsabilização solidária nos
termos do art.135 do ctn é medida
corretamente aplicada. (...)
a fiscalização arrolou tais pessoas no polo
passivo da autuação pelo simples fato de
exercerem a administração sem que, em relação
a cada um desses administradores/diretores,
reunisse elementos ou apontasse conduta apta
a aferir a participação individual nos atos de
infração ou contrato social.
contudo, entendo que não basta para caracterizar
a responsabilidade tributária solidária dos
sócios, que estes meramente estejam exercendo
função sócio-administrativa na pessoa jurídica
autuada. o dolo evidente de infringir a lei ou
estatuto
empresarial
deve
restar
robustamente comprovado nos autos para
que tal responsabilização surta efeitos justos.
é certo que a qualificação da multa de ofício
permite inferir o dolo do sujeito passivo,
praticado sempre por um agente, pessoa física,
todavia a solidariedade somente é aplicada
quando restar demonstrada, individualizada
e atribuída a conduta a determinada pessoa
física (isto é, quem fez o que?), e salvo melhor
juízo, neste caso isto não aconteceu.
do exposto, é de se afastar a responsabilidade
das pessoas físicas neste caso concreto.
(Grifos do Recurso Especial)
Para a matéria a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- Quando o fisco identifica que seria o caso de responsabilizar pessoalmente os
sócios da pessoa jurídica autuada, deverá fazê-lo observando os termos da portaria RFB no
2284/2010.
- A autuação não motiva o enquadramento legal contra os sócios, não descreve as
infrações apuradas contra eles, bem como não “reúne as provas necessárias que os caracterizem
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário”.
- Para o acórdão recorrido, a responsabilização dos sócios da empresa não
necessita de provas, mas tão somente indícios e presunções. Não é necessário que se descreva
com clareza o dolo evidente da conduta, basta existir a “aparência” de que houve conduta dolosa
para que os sócios sejam responsabilizados.
- A narrativa fiscal foi utilizada como indício para compor o chamado “arcabouço
indiciário” que levou à responsabilização dos sócios, embora seja ela obviamente tendenciosa
para os interesses do fisco, e não poder ser admitida sequer como indício ante ao seu claro viés
contrário ao contribuinte.
- O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar
robustamente comprovado nos autos.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

- A conduta dolosa deve ser descrita de forma específica, individualizada e
vinculada diretamente com a pessoa que praticou. Caso o dolo não seja robustamente
comprovado e/ou caso não seja a conduta descrita, individualizada e atribuída diretamente ao
responsável, é necessário afastar a responsabilidade solidária dos sócios pessoas físicas.
Ao final, requer seja conhecimento e o provido seu Recurso Especial para afastar
a sua responsabilidade solidária, uma vez ausente prova robusta de que agiu com dolo evidente, e
haja vista que não houve individualização, descrição e vinculação da suposta conduta dolosa aos
sócios.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/07/2021 (fl. 1267) e, em 21/07/2021,
a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 1268/1280 (fl. 1281).
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda alega que:
- A contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria.
- Isso porque, em relação à matéria “Inclusão dos sócios como responsáveis
solidários pelo pagamento do valor total da autuação” e os contornos do Acórdão paradigma no
3201-004.699, nota-se que a recorrente se limita a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que
esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
- A recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do
recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento do
conjunto fático-probatório.
- Muito embora o despacho tenha entendido que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada, verifica-se que na realidade a Recorrente não demonstrou a similitude dos casos
concretos cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os
Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas.
- Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo contrapostos.
É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são semelhantes. Tal
demonstração não ocorreu em relação a matéria objeto de insurgência.
- Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija identidade
de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas. E, no presente caso, não
foi demonstrada a similitude, assim como de fato não há semelhança dos contextos.
- A recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se assim
o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu escopo que é
a uniformização de teses jurídicas.
- Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão de
prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu em sentido contrário.
Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo situações aleatórias, ou até mesmo relativa à
mesma infração, que considerou como provado. Pronto.
- Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra comprovada
diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
- O entendimento da decisão recorrida, bem como do paradigma, está baseado na
análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva divergência de teses
jurídicas. Há, antes, um quadro fático e probatório diverso.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

- Dado esse contexto em que o recorrente na verdade pretende um verdadeiro
rejulgamento da causa, com o revolvimento e reanálise de fatos e provas, a demonstração da
divergência jurisprudencial deveria ser hialina, evidente. E não o é.
- O lançamento refere-se à glosa de compensações efetuadas pela empresa
indevidamente, eis que a empresa tinha por prática, informar compensações em GFIP, relativas a
retenções, cujos valores eram superiores aos efetivamente contabilizados, deduzindo dessa forma
o valor das contribuições a serem recolhidas.
- Em seu recurso, a responsável solidária argumenta que a caracterização da
solidariedade prevista no inciso III do art. 135 do CTN demanda a demonstração e comprovação
da presença do dolo de forma individualizada e vinculada diretamente à pessoa que praticou.
- Constata-se que há provas cabais nos autos no sentido de que os sujeitos listados
como responsáveis solidários em relação ao presente crédito tributário são, de fato, os
beneficiários e os reais favorecidos pelo esquema delituoso em questão.
- No processo administrativo fiscal, são analisados os aspectos pessoal (quem –
sujeito ativo e passivo da relação jurídico-tributária), material, temporal e quantitativo do crédito
tributário. O aspecto pessoal diz respeito à definição dos sujeitos ativo (que fiscaliza, lança e
exige o pagamento) e passivo (contribuinte e responsáveis) da relação tributária. O sujeito ativo
se encontra disciplinado no art.119 do CTN, enquanto o sujeito passivo é versado pelo art. 121
do CTN.
- Nesse sentido, importa dizer que o contribuinte mantém relação pessoal e direta
com o fato jurídico tributário, enquanto que o responsável exerce relação indireta ou mediata
determinada pela norma como garantidor do crédito tributário naquelas situações e condições
indicadas pela lei.
- Em que pese prestigiar a autonomia patrimonial dos sócios em relação à
sociedade, cabe asseverar que nosso ordenamento jurídico determina as hipóteses em que essa
regra é flexibilizada. E desse modo, a título exemplificativo, o sócio responde ilimitadamente
pelas obrigações contraídas pelas sociedades não personificadas (Código Civil, art. 990), pelas
sociedades em nome coletivo (Código Civil, art. 1.039), bem como solidariamente pela
integralização do capital das sociedades limitadas (Código Civil, art. 1.052).
- Não se confunde, entretanto, as hipóteses de flexibilização legal com a hipótese
de desconsideração da personalidade jurídica de que trata comumente o art. 50 do Código Civil,
a qual exige provimento jurisdicional para atingimento do patrimônio dos sócios diante da
configuração de desvio de finalidade da sociedade ou confusão patrimonial dos sócios.
Diferentemente, a flexibilização legal não decorre de manifestação judicial, mas sim, da própria
lei, como no caso dos autos.
- No caso concreto, a imputação da responsabilidade aos reais administradores
não advém de qualquer provimento jurisdicional senão da própria lei.
- Tendo a fiscalizada gerado vantagens ilícitas a terceiros por meio de operações
fraudulentas, não é crível que os seus sócios administradores tenham ignorado esse fato; ao
contrário, o natural é que os sócios administradores tenham o controle gerencial sobre as
operações comerciais realizadas supervisionando sua execução.
- O que se quer concluir aqui, portanto, é que não se trata de presunção de
solidariedade, como quer fazer crer a parte recorrente. Isso porque estamos diante de hipótese de
uma imputação de responsabilidade solidária ex lege. Os sócios administradores concorreram,
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

diretamente para a prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível
deixar de lhes imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que fundamentaram
o auto de infração.
- Com relação ao correto enquadramento legal, temos que perfeitamente cabível à
situação em tela a indicação do art. 135, III, do CTN, para fundamentar a sujeição passiva dos
sócios da autuada.
- Quando duas ou mais pessoas agirem com infração à lei dar-se-á a solidariedade
legal, o que ficou evidenciado nos autos.
- No tocante aos responsáveis tributários, perfeitamente cabível a responsabilidade
tributária que deve ser atribuída pela prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
por exemplo a sonegação de impostos, com base no art. 135, inciso III do CTN c/c Art. 137 do
CTN. Assim, nesse tocante, patente a correção do enquadramento legal adotado pela
fiscalização.
Requer a PGFN o não conhecimento do apelo da Contribuinte ou que lhe seja
negado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Como dito no relatório, o lançamento decorreu de compensações relacionadas a
retenções de notas fiscais próprias, indevidamente inseridas em GFIP.
O crédito tributário foi lavrado com multa de ofício qualificada, em virtude do
entendimento de que houve fraude perpetrada pela empresa que, mesmo tendo sido autuada
anteriormente, manteve a mesma prática irregular.
A matéria devolvida à apreciação desta instância especial refere-se à “Inclusão de
sócio como responsável solidário pelo pagamento do valor total da autuação”.
Insta reiterar que somente está em discussão o Recurso Especial apresentado pela
Responsável Solidária IANA GIZELLE DE FREITAS CHAVES.
A Fazenda Nacional insurge-se contra o conhecimento do Recurso Especial sob o
argumento de que i) não houve por demonstrada a divergência; ii) a recorrente não pretende a
uniformização de teses jurídicas, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório; e iii) a
decisão proferida no paradigma se deu com base em contexto fático peculiar, distinto do
apresentado nestes autos.
Ocorre que tanto a decisão recorrida quanto aquela admitida como paradigma,
Acórdão no 3201-004.699, tratam de lançamentos em que os sócios administradores foram
considerados responsáveis solidários, mas os julgados caminharam em sentido diverso,
mormente no que se refere enquadramento de administradores da pessoa jurídica, nas hipóteses
previstas no inciso III do art. 135 do CTN.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

Na decisão desafiada, entendeu-se que, após autuação ocorrida em ano-calendário
imediatamente anterior ao do presente Auto de Infração, em que houve inclusive a desistência do
recurso voluntário por adesão a programa de parcelamento, era de se esperar que os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica tomassem ciência do ilícito tributário e envidassem
esforços para não repeti-lo nos anos subsequentes. De acordo com o voto condutor do acórdão
recorrido, parte reproduzida na peça recursal, a manutenção da Recorrente na condição solidária
se deu em razão do indício de que a irregularidade praticada não lhe escaparia ao conhecimento,
mas ainda assim, a solidária optou por quedar-se inerte, ao invés de adotar medidas que
conduzissem à retificação das GFIP com a exclusão das compensações consideradas irregulares.
No acórdão paradigma, de modo diverso, a decisão foi no sentido de que, para a
caracterização da responsabilidade tributária, seria necessário não somente a constatação de que
os sócios exerciam funções administrativas à época dos fatos apurados, mas também que a
Fiscalização reunisse elementos ou apontassem conduta apta a aferir a participação individual
dos administradores nos atos de infração a lei ou contrato social. Nos termos de referida decisão,
“o dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado
nos autos para que tal responsabilização surta efeitos justos”.
Constata-se, por conseguinte, que a condição estabelecida no art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, de que a divergência seja demonstrada a partir da indicação de
paradigma que, diante de situação semelhante, tenha dado interpretação divergente à legislação
tributária daquela verificada na decisão recorrida, foi satisfeita, de modo que não há como
conferir razão Fazenda Nacional em relação a essa questão.
Assim, tendo em vista que a divergência jurisprudencial foi adequadamente
demonstrada, além de adimplidos os demais requisitos para o seguimento do apelo, dele conheço
e passo a analisar-lhe o mérito.
Em relação à responsabilidade solidária aqui discutida, o art. 135 do CTN
estabelece:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Via de regra, as pessoas jurídicas são responsáveis diretas pelo cumprimento dos
deveres que lhes são impostos. Contudo, essa regra não exclui a possibilidade de se atribuir
responsabilidade aos dirigentes por condutas praticadas à revelia dos atos constitutivos da
sociedade ou em afronta ao ordenamento jurídico.
Nesse contexto, em relação às obrigações tributárias, o art. 135 do CTN
condiciona a responsabilização de dirigentes a contextos fáticos em que se verifiquem
transgressões praticadas com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
No caso concreto, verificou-se que embora os registros contábeis da empresa
contivessem informação quanto a retenções sofridas em valor equivalente a R$ 39.482.493,90,
foi compensado, de forma deliberada, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP o montante de R$ 56.358.107,10, ou seja,
efetuou-se compensações sabidamente indevidas de aproximadamente R$ 17 milhões!
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

Por outro lado, não se mostra minimamente razoável imaginar que o
procedimento adotado com o fim específico de reduzir o recolhimento de contribuições
previdenciárias trate-se conduta meramente culposa sobretudo porque, conforme fartamente
demonstrado no Relatório Fiscal (fls. 59/65), a contribuinte havia agido de modo semelhante em
período imediatamente anterior ao do presente lançamento, tendo inclusive parcelado o débito
decorrente da autuação sofrida naquela ocasião, conforme se verifica dos seguintes trechos do
relato feito pela autoridade autuante:
10. No início da ação fiscal foi solicitado ao contribuinte, por meio do Termo de Início
de Procedimento Fiscal, que apresentasse planilha com todas as Notas Fiscais emitidas,
contendo o CNPJ do estabelecimento emissor e do beneficiário do serviço, o número da
Nota, data de emissão, valor bruto e valor de retenção de INSS, tendo sido tal planilha
apresentada em 05/06/2018 pela EMBRASIL (anexo II). A contabilidade da empresa
apresenta valores compatíveis com a planilha fornecida. A EMBRASIL sofreu, em 2014
e 2015, retenções de Contribuições Previdenciárias no valor total de R$ 39.482.493,90,
de acordo com os razões das contas de INSS A RECUPERAR (anexo III):
CNPJ
Código
da conta
Descrição
Valor de retenção
11% NFPS(R$)
0001-42
829
INSS A RECUPERAR
24.242.396,97
0002-23
832
INSS A RECUPERAR SC
3.915.946,33
0004-95
833
INSS A RECUPERAR SP
10.308.140,42
0006-57
837
INSS A RECUPERAR RS
1.016.010,18
RETENÇÃO SOFRIDA VALOR TOTAL
39.482.493,90
11. Já nas GFIP (anexo IV), neste mesmo período o campo "Retenção - valor
compensado" apresenta o montante total de R$ 56.358.107,10. Este valor é muito
superior ao que a EMBRASIL efetivamente sofreu de retenção (quase R$ 17 milhões de
diferença na soma de dois anos). Na planilha do anexo V, são demonstradas, por
estabelecimento e competência, as divergências entre os valores declarados em GFIP e
aqueles efetivamente retidos nas Notas Fiscais.
12. Verificando-se o histórico de procedimentos fiscais na empresa, constata-se que a
EMBRASIL foi fiscalizada pela RFB no período imediatamente anterior (até dezembro
de 2013), tendo sido autuada pelo mesmo motivo (PAF n° 10980.723853/2015-75),
qual seja, a compensação a maior de retenção de contribuições previdenciárias. Trata-se
de um modo de operação contrário à boa-fé objetiva que deveria permear a relação entre
os sujeitos da obrigação tributária. A inserção a maior de valores a serem compensados
não foi erro eventual, mas um modo de operação proposital, calculado e contínuo. A
EMBRASIL declara e recolhe incorretamente as contribuições previdenciárias todos os
meses, submetendo-se a um pequeno risco de sofrer fiscalização e consequente
autuação. Não sendo fiscalizada no prazo decadencial, enriquece-se ilicitamente; e,
ainda que fiscalizada e autuada, utiliza-se de todos os recursos administrativos e
judiciais disponíveis, restando-lhe em caso de derrota aguardar um novo plano de
recuperação fiscal com longos parcelamentos, juros subsidiados e perdão de boa parte
das multas. Foi exatamente esse destino que teve sua autuação anterior. Vencida na via
administrativa, a EMBRASIL desistiu do recurso para aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT) instituído pela Medida Provisória n° 783 de 31 de
maio de 2017, conforme declaração feita em 29 de agosto de 2017 (cópia anexo VI).
Esta Medida Provisória, convertida posteriormente na Lei n° 13.496, de 24 de outubro
de 2017, estabeleceu perdão de até 90% dos juros de mora e 70% das multas de mora,
de ofício e isoladas, dependendo da forma de parcelamento da dívida. Para a empresa é
extremamente vantajoso utilizar-se deste "financiamento" milionário, às custas do
Erário, de forma premeditada (com esse ardil obteve cerca de R$ 17 milhões somente
em 2014 e 2015). Fica evidente a fraude perpetrada pela empresa que, mesmo
tendo sido autuada anteriormente, manteve a mesma prática. Tal comportamento
doloso reiterado mensalmente por anos seguidos merece reprimenda do Fisco mediante
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

qualificação da multa de ofício (duplicação de seu valor, conforme previsto no art. 44,
inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/1996) bem como Representação Fiscal ao Ministério
Público Federal.
13. Foram, portanto, efetuados os lançamentos de glosa de retenção (prestador de
serviços), conforme DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, parte integrante deste
AUTO DE INFRAÇÃO.
Tem-se portanto ato perpetrado com intuito de fraude e em evidente infração de
lei e do contrato social / estatuto da pessoa jurídica, conforme demonstrado pela Fiscalização.
Além do que, a reiteração de conduta notoriamente irregular evidencia que sua prática era de
pleno conhecimento dos dirigentes da empresa, o que justifica atribuição de responsabilidade,
nos termos do inciso III do art. 135 do CTN.
Nesse sentido, reproduzo trecho da decisão de piso acerca desse tema, agregando
seus fundamentos às minhas razões de decidir:
Não cabe razão ao contribuinte. O Código Tributário Nacional é claro, por meio
do artigo 135, em imputar responsabilidade tributária à pessoa física que age com
excesso de poderes ou infração de lei.
São nessas premissas dogmáticas e legais que se assentam os ditames da
responsabilidade solidária tributária das pessoas naturais que se relacionam com a
pessoa jurídica, que ao praticar um fato gerador tributário, se torna contribuinte ou
responsável pelo tributo a ser recolhido.
Nesse sentido, leciona Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário,
Ed. Saraiva, pag. 314) ao comentar o artigo 128 do CTN, que preceitua:
"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capitulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação."
Leciona, sobre o dispositivo, o Professor Emérito da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo e da Pontificia Universidade Católica:
"Quanto à fixação de responsabilidade pelo crédito tributário há dois rumos bem
definidos: um interno à situação tributária, outro externo. Diremos logo que o externo
tem supedáneo na frase excepcionadora, que inicia o período - Sem prejuízo e se
desenrola no conceito prescritivo daqueles artigos que mencionamos (¡29 até 138). O
caminho da eleição da responsabilidade pelo crédito tributário depositada numa
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador, no conduz a uma pergunta imediata: mas
quem será essa terceira pessoa? A resposta é pronta, qualquer um, desde que não tenha
relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário, pois essa é chamada pelo nome
de contribuinte."
Assim, a responsabilidade do sócio, a pessoal, só ocorrerá nos termos descritos
pela Lei. E assim se pronuncia o CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior:
II - os mandatários, prepostos e empregados:
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas ríe direito privado.
Logo para que se possa invocar a lei tributária para se imputar a
responsabilidade aos sócios - como representante da pessoa jurídica - duas exigências
devem estar cumpridas:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

i) o crédito tributário deve estar constituído: o que ocorreu no fato em tela,
posto o que aqui se discute é justamente o lançamento de ofício, ou seja, a constituição
do crédito tributário;
ii) deve estar comprovado pela autoridade lançadora que houve ato praticado
com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social: houve comprovação, por
parte do Fisco, da ocorrência de tais condições.
Senão vejamos.
Segundo o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880/08
(norma que integra a legislação tributária, segundo o artigo 100 do CTN), as
informações prestadas são de inteira responsabilidade do contribuinte. Transcrevo o
item 2 página 9 do Manual:
2 - QUEM DEVE RECOLHER E INFORMAR
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados a empresa sujeitos ao recolhimento do FGTS, conforme
estabelece a Lei no 8.036, de 11/05/1990, e legislação posterior, bem como à prestação
de informações à Previdência Social, conforme disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991,
e alterações posteriores.
(...)
A prestação das informações, a transmissão do arquivo NRA.SFP, bem como os
recolhimentos para o FGTS são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte."
Não obstante tal determinação da legislação tributária, é mister realçar que a
conduta praticada pelo contribuinte é vedada pelo ordenamento jurídico em várias
esferas, inclusive a penal. Consta do Código Penal:
"Falsificação de documento público
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento
público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
(...)
§ 3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer
prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado
obrigatório;
II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que
deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter sido escrita;
III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da
que deveria ter constado."
Há portanto violação a preceito legal pelos sócios do sujeito passivo,
E não se diga que os sócios administradores da empresa não prestam as
informações constantes da GFIP nem se imiscuem em detalhes operacionais de seu
empreendimento, delegando tais afazeres aos seus empregados.
Não é crível que após uma fiscalização da Receita Federal do Brasil, com
imposição de sanção de tal monta, não se torne de conhecimento dos gestores
empresariais. Não se pode acreditar que tal sanção não chegue ao conhecimento de um
sócio gestor e que tal profissional não se inteire da motivação de tal autuação.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725749/2018-68

Ora, seria crível que tal sócio administrador, sabedor da sanção aplicada e da
monta de tal autuação, não buscasse a correção do procedimento ensejador da
penalidade sofrida?
Esse é o agir do homem médio, do administrador probo?
Flagrante a violação ao artigo 153 da Lei das S/A's, Lei no6.404/76, aplicável,
por analogia, como descumprimento de dever legal, ao caso concreto.
Assim, resta comprovado a ação dos sócios administradores da empresa, com a
consequente comprovação da infração de lei, ensejadora da responsabilidade pessoal
imputada pelo Fisco com base no artigo 135 do CTN.
Ademais, a atribuição de responsabilidade solidária aos administradores não
decorreu de simples presunção, mas da correta aplicação da lei, mediante a constatação de que os
administradores efetivamente concorreram para a prática do ato ilícito. Nesse ponto, entendo
acertada a análise advinda das contrarrazões oferecidas pela Fazenda Nacional, nos excertos
transcritos a seguir:
No caso concreto, a imputação da responsabilidade aos reais administradores não advém
de qualquer provimento jurisdicional senão da própria lei.
Ora, tendo a fiscalizada gerado vantagens ilícitas a terceiros por meio de operações
fraudulentas, não é crível que os seus sócios administradores tenham ignorado esse fato;
ao contrário, o natural é que os sócios administradores tenham o controle gerencial
sobre as operações comerciais realizadas supervisionando sua execução.
O que se quer concluir aqui, portanto, é que não se trata de presunção de solidariedade,
como quer fazer crer a parte recorrente. Isso porque estamos diante de hipótese de uma
imputação de responsabilidade solidária ex lege. Os sócios administradores
concorreram, diretamente para a prática de infrações à legislação tributária, razão pela
qual não é possível deixar de lhes imputar tal responsabilidade por força dos
dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração.
Por essas razões, entendo pela manutenção da responsabilidade solidária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Sra. IANA
GIZELLE DE FREITAS CHAVES e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1299
DF CARF MF
Original